Tribunal: STF
Processo: RE 1507733
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Referente à petição/STF nº 24.434/2025 (ID: 55c2719d).



    Ante a decisão proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, no qual foi decidido que “É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”, foi aberta vista à Procuradoria-Geral da República para requerer o que considerar cabível.



    Em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, o Ministério Público Federal destacou que “os autos estão desprovidos de elementos que permitam um juízo seguro sobre as exigências contidas na Lei para a celebração do ANPP”, de modo que requer que seja determinada a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau (Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Magé), para que dê vista dos autos ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para que se manifeste sobre a viabilidade da apresentação da proposta de Acordo de Não Persecução Penal ao recorrente Roberto Nogueira Ribeiro.



    Assevera que, “muito embora a decisão dessa Suprema Corte no julgamento do HC nº 185.913/DF tenha sido no sentido de que o acordo será proposto no local onde se encontrar o processo, não se pode dizer que o processo se encontra perante essa Suprema Corte, tendo em vista que, como já afirmado, o que consta dos autos são apenas cópias de algumas peças. Em situações como esta, manda a prudência eventual proposta de ANPP seja feito pelo membro do Ministério Público com condições de aferir a real situação do interessado”.



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido de remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau contraria a decisão desta Suprema Corte firmada no HC 185.913/DF, que estabelece que “a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    Em conformidade com o princípio da unidade do Ministério Público, previsto no artigo 127, § 1º, da Constituição Federal, cabe à Procuradoria Geral da República (PGR) diligenciar junto ao Ministério Público local para a coleta de todos os elementos necessários à formação do convencimento. Esse princípio assegura que, embora existam competências e atribuições específicas em cada esfera do Ministério Público, há uma coordenação centralizada que orienta e supervisiona as ações, garantindo que as investigações e decisões sejam fundamentadas de maneira sólida e integrada.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, e, excepcionalmente, converto o julgamento em diligência para determinar ao Juízo de primeira instância que intime o Ministério Público local, a fim de que se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente